Tribunal: STF
Processo: RE 1482368
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 14, fl. 5): 



    “TRIBUTÁRIO. AFRMM. DECRETO Nº 11.374/2023. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INAPLICABILIDADE. ADC Nº 84 MC. 



    O Decreto nº 11.374/2023 manteve a alíquota do AFRMM praticada no período anterior, não havendo majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do princípio da anterioridade.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16) pela ora recorrente, foram rejeitados (Vol. 18). 



    No Recurso Extraordinário (Vol. 20), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, TECNOEAS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA., alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional. 



    Aponta, por outro lado, afronta aos arts. 149 e 150, III, “b” e “c”, da CF/1988 aduzindo, em síntese, que (Vol. 20, fls. 5-6): 



    “[...] o Decreto nº 11.321 de 30 de Dezembro de 2022 estabeleceu um desconto na importância de cinquenta por cento para as alíquotas do AFRMM, com vigor a partir do ano subsequente, em 1º de Janeiro de 2023: 



    […]



    Diante disso, as alíquotas até então vigentes foram reduzidas na navegação de longo curso e cabotagem de 8% para 4%, e na navegação fluvial e lacustre, por ocasião do transporte de granéis líquidos nas Regiões Norte e Nordeste de 40% para 20%. 



    Ocorre que, repentinamente, no dia 01 de janeiro de 2023, portanto, no exercício seguinte, foi publicado o Decreto nº 11.374/2023 que revogou o Decreto nº 11.321/2022, com a determinação de que passassem a vigorar as redações anteriores a modificação promovida em 2022, ou seja, sem o desconto de cinquenta por cento: 



    […]



    Muito embora o Decreto nº 11.374/2023 tem previsão expressa que a sua vigência se inicia no momento de sua publicação, a majoração das alíquotas do AFRMM não pode ocorrer de forma imediata sob pena de violação às regras da anterioridade anual e nonagesimal. Assim, diferentemente do que consta na r. decisão recorrida, inexistem quaisquer peculiaridades que possam se destacar do contexto destacado e, dessa forma, permitir a indevida inaplicabilidade do princípio da anterioridade.”



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reconhecer e declarar a constitucionalidade do desconto de cinquenta por cento estabelecido pelo Decreto nº 11.321/2022, a fim de que seja determinada à autoridade coatora o recolhimento do AFRMM com o desconto devido, durante todo o exercício de 2023 ou, subsidiariamente, nos 90 dias seguintes a publicação do Decreto 11.374/2023. 



    Na sequência, o RE foi admitido no Tribunal de origem (Vol. 24). 



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, TECNOEAS AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. impetrou Mandado de Segurança requerendo, em síntese, a declaração de seu direito de recolher o AFRMM nas operações por si realizadas na alíquota geral de 4% (quatro por cento), nos termos do Decreto 11.321/2022, durante todo o exercício de 2023 e em observância ao princípio da anterioridade, previsto no art. 150, III, “b” e “c” da CF/1988 (Vol. 2). 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aduzindo o seguinte (Vol. 14, fls. 2-3): 



    “O art. 6º, §4º, da Lei nº 10.893/2004, autoriza o Poder Executivo a estabelecer descontos nas alíquotas do Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM incidentes sobre o valor do frete internacional, previstas de forma expressa na legislação. 



    [...]



    No exercício da autorização legal, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.321/22, em 30 de dezembro de 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023 (art. 2º), estabelecendo desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM previstas na legislação. 



    [...]



    Como se observa, o Decreto nº 11.321/2022 pretendeu reduzir à metade as alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo editou o Decreto nº 11.374/2023, publicado em 02/01/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.321/2022. 



    Considerando que o Decreto nº 11.374/2023 manteve as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, previstas no art. 6 da Lei nº 10.893/2004, não houve majoração ou instituição de tributo a atrair a aplicação do art. 150, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Constituição Federal, princípios da anterioridade (anual e nonagesimal). 



    No ponto, cabe salientar que a parte impetrante não comprovou a ocorrência do fato gerador do AFRMM no exíguo prazo de vigência do Decreto nº 11.321/22 no ordenamento jurídico. 



    Destaque-se que o Decreto nº 11.374/2023, além de ter revogado o Decreto nº 11.321/22, relativo ao AFRMM, revogou o Decreto nº 11.322/2022, que reduzia as alíquotas das contribuições ao PIS e à COFINS, também publicado em 30 de dezembro de 2022, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Em relação à controvérsia instaurada em relação à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto nº 11.374/2023, quanto às contribuições ao PIS e da COFINS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente a matéria no referendo da medida cautelar na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84, que foi deferida "para suspender a eficácia das decisões judiciais que, de forma expressa ou tácita, tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023" (ADC 84 MC-Ref, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-06-2023 PUBLIC 16-06-2023). 



    Ainda que trate a respeito de caso distinto, em observância aos fundamentos jurídicos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se que não foi verificada a majoração da carga tributária suportada pelo contribuinte a justificar a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal, uma vez que as alíquotas do AFRMM fixadas pelo art. 6 da Lei nº 10.893/2004 permaneceram inalteradas. O ato infralegal que pretendia reduzir as alíquotas não produziu efeitos e, portanto, o Decreto nº 11.374/2023 — que manteve as alíquotas anteriormente praticadas — não se sujeitava ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal. 



    A mera expectativa de direito à redução das alíquotas tributárias, ocasionada pela publicação do Decreto nº 11.321/2022, não assegurou aos contribuintes o direito à efetiva implantação das alíquotas reduzidas, esvaziando-se, ainda em 1º de janeiro de 2023, com a edição do Decreto nº 11.374/2023. 



    Deve ser afastada, assim, a alegação de violação aos princípio da anterioridade (anual e/ou nonagesimal) e da segurança jurídica pelo Decreto nº 11.374/2023. 



    Nesse sentido registro a existência de precedente desta Turma: 



    [...]



    A sentença, portanto, deve ser mantida.”



    No julgamento da ADC 84 MC- Ref., de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”. 



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa: 



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETERSE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […] 



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.” 



    Não obstante esse julgamento refira-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso. 



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento devendo, portanto, ser mantido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente